Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-30.2015.8.11.0031
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000315-30.2015.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO DIAS DA SILVA LOPES - CPF: 020.987.291-89 (APELADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), O Meio Ambiente (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NORTELÂNDIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PESCA EM PERÍODO DE DEFESO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do denunciado, nos termos do art. 89, § 5a, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da ação penal n. 0000315-30.2015.8.11.0031, que declarou extinta a punibilidade do denunciado
Maurício Dias da Silva
, diante do decurso do prazo de suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89, § 5o, Lei n. 9.099/95.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que, não obstante tenha transcorrido o período de prova sem a revogação da suspensão condicional do processo, o recorrido não cumpriu integralmente as condições estabelecidas para a concessão do benefício, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença para o fim de retomar o regular prosseguimento da ação penal (Id. 80426950, pp. 84-91).

Em suas contrarrazões, a defesa aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do recurso ministerial (Id. 80426950, pp. 101-105).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 80426950, p. 109).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 97021989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2014, por volta das 18h30min, na Rodovia MT 240, rumo à cidade de Nortelândia, o denunciado transportava, em uma motocicleta, 5 exemplares de peixes conhecidos como “pintado”, pescados em época de defeso, motivo pelo qual foi imputado a ele o delito previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98.

Recebida a denúncia, o juízo singular designou audiência, momento em que o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, que foi aceita pelo denunciado e devidamente homologada pelo magistrado, fixando-se o período de prova de 2 anos (Id. 80426950, pp. 63-64).

Certificou-se nos autos que o recorrido não cumpriu integralmente as condições assumidas (Id. 80426950, p. 68).

Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a revogação do benefício da suspensão condicional do processo e o regular prosseguimento da ação penal (Id. 80426950, pp. 70-73).

No entanto, considerando que já havia transcorrido o período de prova sem a revogação do benefício, o juízo singular declarou extinta a punibilidade do agente, com fundamento no disposto no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95 (Id. 80426950, pp. 75-76).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo a necessidade de reforma da sentença para que haja a revogação do benefício, tendo em vista que as condições impostas não foram devidamente cumpridas pelo recorrido.

Contudo, não obstante o não cumprimento de parte das condições pelo denunciado, observo que o Ministério Público somente requereu a providência pertinente após o transcurso do período de prova.

De acordo com o disposto no art. 89, § 4o, da Lei n. 9.099/95, “
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”.

Logo, descumpridas quaisquer das condições impostas ao imputado, o benefício poderá

ser revogado, mesmo após o término do prazo legal, desde que referente a acontecimentos advindos durante sua vigência.

Nesse sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, que sedimentou ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal.

No entanto, se a revogação não foi promovida em momento oportuno por inércia dos órgãos estatais, que se olvidaram de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, não se afigura razoável impingir ao recorrido as penalidades oriundas da falha que não causou.

Ademais, premente consignar que o art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95, exige como condição para a declaração da extinção da punibilidade do agente tão somente o término do período de prova sem que tenha havido nesse interregno a revogação do benefício, sem mencionar a necessidade de serem observadas outras determinações.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em julgamento de recursos semelhantes, senão veja-se:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS INGERIR BEBIDA ALCÓOLICA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU – NENHUMA MEDIDA ADOTADA NO PERÍODO DE PROVA PARA COMPROVAR SE O RÉU CUMPRIU COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.
Hipótese que não justifica a desconstituição da declaração de extinção da punibilidade
” (TJMT – RSE n. 1005294-72.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 18.6.2019, destaquei).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - PRETENSÃO RECURSAL DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DA CONDIÇÕES IMPOSTAS - MEDIDA JUDICIAL NÃO ADOTADA DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO - MOROSIDADE DOS ÓRGÃOS ESTATAIS (PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO) - OMISSÃO DURANTE QUATRO ANOS - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INVIABILIZADA - RACIOCÍNIO DA PGJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “Prevê o § 4o do art. 89 da Lei 9.099/95 que o benefício do sursis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas. Depois do transcurso integral do prazo acordado sem que tenha o MP verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, cessada está a faculdade de revogação da suspensão, pelo que não restará ao Juízo monocrático solução diversa, senão a de extinguir a punibilidade do crime, diante da incidência do § 5o, do art. 89, da Lei 9.099/95
” (TJMT – RSE n. 0004736-98.2007.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25.1.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - REVOGAÇÃO NÃO OPERADA DENTRO DO PRAZO DA SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO COM A RETOMADA DO CURSO REGULAR DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 89 DA LEI 9.099/9 - DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Prevê o § 4o do art. 89 da Lei 9.099/95 que o benefício do susis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas. Depois do transcurso integral do prazo acordado sem que tenha o MP verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, cessada está a faculdade de revogação da suspensão, pelo que não restará ao Juízo monocrático solução diversa, senão a de extinguir a punibilidade do crime, diante da incidência do § 5o, do art. 89, da Lei 9.099/95
” (TJMT – RSE n. 42643/2018, NU n. 0000999-14.2012.811.0013, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 19.7.2018).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021